Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-89.2020.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE ESTAVA ENCOSTADO NO MURO DE UMA "ESCOLA" OFERECENDO DROGAS PARA OS TRANSEUNTES – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVAS ISOLADAS – A VERSÃO DE QUE ERA APENAS USUÁRIO NÃO CONVENCE – DEPOIMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE ESTAVA ENCOSTADO NO MURO DE UMA "ESCOLA" OFERECENDO DROGAS PARA OS TRANSEUNTES – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVAS ISOLADAS – A VERSÃO DE QUE ERA APENAS USUÁRIO NÃO CONVENCE – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500004-89.2020.8.26.0574,
da
Comarca
de
Taquarituba, em que é apelante BENEDITO BUENO DE
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
2
Voto no 51669
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500004-89.2020.8.26.0574
Comarca: TAQUARITUBA - (Processo no 1500004-89.2020.8.26.0574)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: BENEDITO BUENO DE CAMARGO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE
DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA,
REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –
IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE ESTAVA ENCOSTADO
NO MURO DE UMA “ESCOLA” OFERECENDO DROGAS PARA OS
TRANSEUNTES – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVAS ISOLADAS – A
VERSÃO
DE
QUE
ERA
APENAS
USUÁRIO
NÃO
CONVENCE
–
DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM
A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA
– DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PENA FIXADA COM CRITÉRIO,
FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – OS MAUS ANTECEDENTES E A
REINCIDÊNCIA
JUSTIFICAM
O
REGIME
FECHADO
–
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
BENEDITO
BUENO
DE
CAMARGO
foi
condenado pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de
TAQUARITUBA,
nos
autos
do
Processo
no
1500004-89.2020.8.26.0574, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Wallace Goncalves dos Santos, como incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
3
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o
apelo em liberdade (fls. 235/246).
O apelante foi processado porque, no dia 02 de
janeiro de 2020, trazia consigo para a venda e entrega ao
consumo de terceiros, duas porções de maconha, pesando
18,4g (dezoito gramas e quatro decigramas), o que fazia sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar.
Apela
pleiteando a
absolvição,
diante
da
fragilidade das provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para o artigo 28 da mesma Lei, com a redução da
pena aplicada, abrandamento do regime prisional e que seja
afastada a pena de multa, diante de suas parcas condições
financeiras (fls. 279/300).
Contrariado o recurso (fls. 305/307), o douto
Procurador de Justiça Dr. Fernando Henrique Nazar de Arruda
opina pelo seu desprovimento (fls. 316/331).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que BENEDITO trazia
consigo na via pública as substâncias entorpecentes
descritas para fins de venda ou entrega a qualquer título a
terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
4
Ele foi avistado por policiais militares em
diligência pelo local para apurar notícia anônima de tráfico
de drogas praticado por indivíduo do sexo masculino e com
as mesmas características e vestimentas do denunciado.
Ao se aproximarem, notaram que o suspeito
manuseou um pequeno saco plástico e o colocou na boca,
sendo imediatamente abordado pelos militares.
Submetido a revista pessoal, o saco plástico
foi recuperado e em seu interior foi encontrada uma porção
de maconha.
Ainda, no bolso da bermuda de BENEDITO,
notadamente, no interior de um maço de cigarro, foram
encontradas outras porções da substância entorpecente, bem
como a quantia de vinte reais em duas notas de dez.
Por isso, foi preso em flagrante delito e
conduzido à Delegacia de Polícia.
Em solo policial, negou o tráfico. Disse que
estava em liberdade há poucos dias e comprou algumas
porções de maconha, para uso próprio. Pretendia começar a
trabalhar na semana seguinte (fls. 04).
Em seu interrogatório, disse que rumava para
sua casa, com a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), que
resolveu comprar entorpecente. Comprou uma porção de
maconha no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Em seguida,
ainda próximo do local, foi abordado pelos policiais. Portanto,
a droga era para seu uso e não tinha propósito de vender o
entorpecente.
Suas escusas restaram isoladas nos autos e
não mereciam mesmo credibilidade. Foram rechaçadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
5
restante das provas, em especial os depoimentos dos
milicianos que efetuara diligência bem-sucedida.
Aniel Tonon e Valdir Natal, em contraditório,
disseram que faziam patrulhamento de rotina pela cidade,
quando foram abordados por um cidadão, o qual disse que
em frente à escola “Guido”, um rapaz havia acabado de lhe
oferecer
maconha,
indicando
as
características
e
as
vestimentas do rapaz.
Diante dessa informação detalhada, rumaram
para o local e ao se aproximarem da referida escola avistaram
o réu, com as características apontadas e vestimentas
indicadas, o qual por sua vez, ao avistar a viatura,
desencostou do muro e seguiu pela via pública.
Ele foi seguido e perceberam que ele colocara
algo na boca, então se aproximaram e efetuaram a
abordagem. Encontraram um invólucro de cor preta na boca
dele, pois não conseguiu engolir, devido ao tamanho (grande),
tirando-o com a ordem dos depoentes.
Constataram que se tratava uma porção de
maconha. Em revista pessoal, foram encontradas no bolso do
rapaz duas outras porções da mesma erva, acondicionadas
num maço de cigarros, assim como foi encontrada certa
quantia, em dinheiro.
Descobriram, depois, que BENEDITO acabara
de sair da prisão. Ele admitiu a propriedade da droga
alegando que acabara de comprar, disse que era usuário de
drogas e o que o dinheiro encontrado se referia a venda de
uma bicicleta.
Como se viu, o álibi não vinga, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
6
milicianos receberam denúncia de popular que foi abordado
pelo réu, oferecendo a venda de drogas.
Ora, não há por que duvidar das palavras dos
policiais. Não estavam impedidos de depor. Antes, deviam
mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se extrai do
art. 6o, III, do Código de Processo Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei,
em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de
sua condição funcional, devendo ser aferida a sua
credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos...” (Relator Desembargador
ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
não
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de
um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além
de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma
visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
7
social.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no direito.
Nesse sentido há precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS
AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator
Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC
177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11;
HC
149.540/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
j.
12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)”. (HC no 356901/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação
22/08/2016).
Portanto, há provas suficientes para escorar a
condenação por tráfico e não posse para uso próprio (artigo
28 da Lei no 11.343/2006), como pretende a combativa
Defensora.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o
toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter
dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
8
estar
predisposto
a
levar
outros
ao
vício,
para que
compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno”
(Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na verdade, o réu acabou até beneficiado,
pois consta dos autos que foi avistado encostado no muro de
uma escola, oferecendo drogas para transeuntes, mas não
constou da denúncia ou da r. sentença, a causa especial de
aumento
de
pena,
relacionada
à
proximidade
de
estabelecimento de ensino.
Diante da inércia o Ministério Público, nada
pode ser feito.
Na primeira fase, destacou-se o passado
maculado do réu, comprovado pela Folha de Antecedentes
acostada aos autos às fls. 75/93 e Certidão de Antecedentes
Criminais de fls. 94/98.
Trata-se
de
acusado
multirreincidente,
havendo, ainda, condenações com tempo superior ao período
depurador e, portanto, não são aptas a gerar reincidência.
Assim uma foi considerada para maus
antecedentes (1125-16.2005
fls. 95/96), e as outras
demonstram conduta social deturpada (1716-75.2005 fls.
96/97) e personalidade voltada à prática de crimes
(1775-75.2005 fls. 97/98).
Assim,
a
pena-base
foi
corretamente
exasperada, fixada em 08 (oito) anos de reclusão e
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-89.2020.8.26.0574 - Voto no 51669
9
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (CP, art. 61, I), conforme certidão de fls. 94
(3003714-50.2013), a pena foi exasperada em mais 1/6 (um
sexto), resultando na pena final de 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses reclusão e pagamento de 933 (novecentos e
trinta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
Nesse
patamar
permaneceu
diante
da
ausência de circunstâncias modificadoras.
A multirreincidência demonstra a dedicação
do réu à atividades criminosas e obstam a incidência da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei de 11.343/2006.
A quantidade de pena aplicada, a natureza
assemelhada aos crimes hediondos e a multirreincidência
não permitem outro regime senão o fechado.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator